Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703060-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEIDE CUNHA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLEIDE CUNHA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo no Cumprimento de Sentença n. 0001096-37.2017.8.07.0017, proposto por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 41 em face de EDILANEIDE FREIRE DE OLIVEIRA e GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA – EPP. Na origem, o CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 41, no intuito de obter o cumprimento da sentença judicial de ID 98560555, requereu a intimação dos executados EDILANEIDE FREIRE DE OLIVEIRA e GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA – EPP a fim de que procedessem ao pagamento espontâneo do valor devido no importe R$129.654,78 (cento e vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e reais e setenta e oito centavos). Nessa toada, o juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do exequente para colacionar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora, nos termos da decisão de ID 147711231 do processo originário. Nas razões do agravo de instrumento, a agravante MARLEIDE CUNHA DA SILVA afirma interpor recurso contra decisão interlocutória exarada nos autos do processo 0707986-72.2022.8.07.0017, no qual litiga em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Preliminarmente, a recorrente pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, bem como requer o deferimento da tutela de urgência para que seja permitido o depósito judicial no valor de R$661,57 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), referentes às contas de energia elétrica dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, a fim de que se determine à agravada que retome o fornecimento da eletricidade à residência da recorrente, nos termos do art. 357 da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela emissão das faturas vincendas de modo apartado das faturas relativas aos débitos antigos parcelados. Subsidiariamente, requer seja permitido o depósito mensal do valor de consumo até o julgamento final da lide. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no caso, total descompasso entre o processo recorrido e o agravo de instrumento interposto, uma vez que a agravante efetivamente não combate os fundamentos da decisão vergastada. A agravante pretendia interpor recurso contra decisão interlocutória exarada nos autos do processo 0707986-72.2022.8.07.0017, no qual litiga em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, todavia o agravo de instrumento fora interposto no Cumprimento de Sentença n. 0001096-37.2017.8.07.0017. A partir da análise do Processo de Referência n. 0001096-37.2017.8.07.0017, denota-se que a recorrente sequer figura como parte do litígio, uma vez que o cumprimento de sentença fora proposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 41 em face de EDILANEIDE FREIRE DE OLIVEIRA e GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA – EPP. Logo, percebe-se uma clara afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na decisão recorrida, pretendendo, na verdade, recorrer de pronunciamento judicial exarado em demanda diversa. Nesse sentido, as razões recursais devem observar o princípio da dialeticidade e guardar congruência com a decisão judicial recorrida, conforme entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante os arestos colacionados a seguir: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO INSANÁVEIS. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2.1 A prescrição e decadência, em se tratando de parte integrante do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, estão englobadas pelo inciso II do artigo 1.015 do mesmo Código, devendo ser apresentadas em recurso próprio, sob pena de preclusão consumativa. 3. A indenização decorrente da depreciação do imóvel em razão de vícios construtivos insanáveis deve ser calculada com base no valor efetivamente pago, mais acréscimos legais, e não pelo valor atual de mercado, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1654585, 07079874220218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Para a concessão do efeito suspensivo, deve-se verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 2. O ordenamento jurídico processual pátrio, em relação aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 3. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao inconformismo. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1643644, 07215655420218070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Não há falha no dever de informação do banco na operação bancária realizada autonomamente, com cláusulas contratuais claras e de fácil compreensão, com disposições típicas dos contratos bancários da modalidade de empréstimo consignado via cartão de crédito e com desconto na folha de pagamento (RMC) colocados no mercado de consumo. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630336, 07179289520218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Evidente, portanto, a impossibilidade de se conhecer do agravo de instrumento interposto, uma vez que o recurso se encontra completamente dissociado do Cumprimento de Sentença n. 0001096-37.2017.8.07.0017 e a agravante sequer figura como parte no processo originário, não possuindo qualquer relação jurídica ou fática com a referida demanda. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no parágrafo único do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 às 17:39:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora